Tribunal: STF
Processo: MI 2693
Classe: MI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM MANDADO DE INJUNÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO (CF, ART. 102, II, “A”). PRINCÍPIO DA TIPICIDADE. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. O recurso ordinário não é a via adequada para impugnar decisão monocrática proferida em mandado de injunção. Ademais, a interposição em prazo superior aos 10 (dez) dias (em dobro) previstos para o agravo regimental inviabiliza, por si só, a aplicação do princípio da fungibilidade.



    2. Recurso ordinário não conhecido.